Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois, as provas dos autos, acrescidas pela confissão do acusado em juízo, bem como as palavras da vítima, comprovam a autoria e materialidade do delito.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
3. Deve ser mantida a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas se a prova dos autos demonstra que o delito foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
4. Recurso desprovido.